Tribunal: STF
Processo: HC 257202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geronimo Luiz Xavier Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantida a pena final aplicada ao ora agravante pelo delito de tráfico de drogas. 



    2. O Tribunal de origem manteve o aumento da pena-base, considerando a apreensão de 20 tabletes de maconha, totalizando 19.200 gramas, como circunstância preponderante para a majoração da pena. 



    3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, em razão da quantidade de droga apreendida, fixando a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para o tráfico de drogas, e em 3 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 750 dias-multa para associação ao tráfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base, fundamentado exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas, é desarrazoado e desproporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A instância ordinária considerou a quantidade de drogas apreendidas como circunstância preponderante, justificando o aumento da pena-base em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas. 



    6. A majoração da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas encontra respaldo em precedentes desta Corte, que consideram a quantidade de entorpecentes como fator relevante para a dosimetria da pena. 



    7. A decisão agravada não se mostra desarrazoada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas justifica o incremento na pena-base, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas apreendidas pode ser considerada como circunstância preponderante para a majoração da pena-base. 2. A majoração da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas não é desarrazoada quando fundamentada em elementos concretos do caso."



    (HC 989.690 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Pleiteia, em síntese, “seja reconhecida a ilegalidade na exasperação da pena-base do paciente, afastando-se o fundamento exclusivo na quantidade de droga, em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação determinada ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     



    A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, em razão da quantidade de droga apreendida, fixando a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para o tráfico de drogas, e em 3 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 750 dias-multa para associação ao tráfico.



    [...] 



    Como se verifica, a instância ordinária, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas - 20 tabletes de maconha (19.200g) -, para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas, em 1 ano de reclusão acima do mínimo legal, e a do delito de associação para o tráfico, em 8 meses e 12 dias de reclusão acima do mínimo legal. Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 



    Nesse sentido, considerando que subsiste a majoração da pena-base pela consideração da quantidade da droga apreendida realizada pelo tribunal a quo (mais de 19,2 kg de maconha), entendo pela improcedência das alegações da parte impetrante no que se refere à falta de fundamentação idônea para o aumento da pena-base.



    Ademais, é de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Desta forma, verifico que o entendimento adotado pelo acórdão proferido pelo tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente